Tribunal: TJES
Processo: 5000264-24.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-24.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: LEANDRO TOLEDO MACEDO CAMPOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Rafael Fracalossi Menezes, gabinete1.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000264-24.2023.8.08.0002

RECTE.:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECDO.:
LEANDRO TOLEDO MACEDO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE
APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR.
INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte
autora relata que
adquiriu um Iphone 11, 128GB, da marca Apple. Contudo, com a chegada do aparelho de celular, foi surpreendida com a ausência de dispositivo conector do carregador na caixa ou de fone de ouvido, os quais considera itens essenciais para possibilitar o uso do aparelho celular, motivo pelo qual vem a juízo. Aduz tratar-se de venda casada, de sorte que requer o fornecimento gratuito do adaptador de tomada, bem como indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6244174, onde pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6244169), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo a preliminar de ausência de documento essencial, eis que o autor não apresentou nota fiscal nestes autos. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que o acessório em questão não é essencial ao uso do aparelho e que não existe venda casada, posto que pode ser utilizado qualquer adaptador de energia vendido por terceiros, existentes em computadores ou fornecidos com os modelos anteriores de Iphone.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6244166
) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida,
Apple Computer Brasil LTDA
, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 11 de 128 GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).
CONDENAR
a requerida,
Apple Computer Brasil LTDA
, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, a recorrente alega a ausência de documento essencial nos autos, qual seja, a nota fiscal, aduzindo que o autor não comprovou ter efetuado a compra do aparelho de celular; ocorre que o referido documento não é o único capaz de comprovar a propriedade do aparelho; no caso dos autos, o recorrido apresentou, à inicial, fotos da caixa do celular (ID. 6244148), as quais considero suficientes para atestar sua propriedade. Desta feita, não merece acolhimento a referida preliminar, eis que o autor comprovou ser proprietário do Iphone 11, ainda que não tenha apresentado nota fiscal nos autos. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço vênia para discordar do entendimento do magistrado de piso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A presente controvérsia cinge-se no fato de que a ré, ora recorrente, passou a fornecer seus aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada lightning (que encaixa no aparelho) e conector USB-C, motivo pelo qual a autora, ora recorrida, veio a juízo afirmar que trata-se de venda casada, pugnando pela condenação das requeridas à entrega de um carregador compatível com o aparelho, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, venda casada é "
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
". No mesmo sentido, o artigo 36, inciso I, parágrafo 3º, inciso XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "
subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem
".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa recorrente, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos; trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, utilizada por outros aparelhos e fabricantes.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços. Portanto, o consumidor não é obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da requerida para carregar a bateria do aparelho celular e possibilitar a sua utilização.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca; por este motivo, resta assegurada, portanto, a liberdade de escolha ao consumidor, e não há que se falar na ocorrência de venda casada.

Há que se destacar ainda, como bem pontuado pela ré em sede recursal, que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada; um exemplo é o aparelho de leitura Kindle, que é vendido apenas com cabo de recarga com conector do tipo USB A desde o ano de 2012. Nesse caso, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela ré, não resta caracterizada a mencionada venda casada, no caso, pelo não fornecimento do carregador de tomada em conjunto com o aparelho.

Não se trata, portanto, de acessório essencial, e, diante da inexistência de abuso, não pode a função judiciária interferir nas práticas empresariais da recorrente para ajustá-las a sua visão de mundo.

Por fim, importa dizer que não ficou demonstrado que a ré falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem em que é vendido o aparelho celular em questão; em breve consulta ao site da marca APPLE, com acesso através do link:
https://www.apple.com/br/iphone-11/
, observo que há informação ostensiva sobre o conteúdo da embalagem nas especificações do telefone, bem como fotos apenas do aparelho, em suas diversas opções de cores, e do cabo lightning.

Ademais, a partir da foto apresentada pelo autor à inicial (ID. 6244148), é possível constatar que consta, ainda na primeira linha da caixa do produto, a indicação do conteúdo: “
Inclui: Iphone 11 e Cabo de USB-C para Lightning. Adaptador de alimentação e fones de ouvido são vendidos separadamente
”.

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, inexistindo obrigação da empresa ré em fornecer carregador com o aparelho celular adquirido; afinal, é opção do próprio consumidor adquirir o produto mesmo sem os itens acessórios.

Desta feita, não vislumbro a falta do dever de informar como causa geradora da obrigação de fornecimento de dito acessório ao autor, eis que
a parte
recorrente
cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir duas coisas diferentes sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

Não havendo qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender, tal como o magistrado que proferiu sentença neste feito, tratar-se da popularmente denominada "venda casada", assim definida nos termos do art. 39, I, do CDC, por se tratar o carregador de produto essencial ao funcionamento do aparelho telefônico, tal como vem sendo decidido no âmbito desta 3ª Turma Recursal.

Quanto ao dano moral, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, principalmente, ante o seu caráter pedagógico, buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos.

Nesse sentido, valendo-me dos argumentos já lançados por meio da sentença proferida em relação à venda casada e ao dano moral, os quais incorporo à fundamentação deste voto, entendo por CONHECER do recurso interposto pela Requerida e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.